Tribunal: TJSP
Processo: 3001223-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Deferimento para suspender ato de cessação de readaptação de professor – Provas dos autos que iniciam controvérsia sobre o laudo do DPME – Existência de risco ao agravado e aos alunos – Ausência de risco à Administração – Agravo não provido.